Tribunal: TJDFT
Processo: 0733271-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733271-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO OLIVEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 50034078) interposto por LEONARDO OLIVEIRA DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação movida pelo agravante em desfavor do BANCO INTER S/A, indeferiu tutela de urgência, no sentido de que sejam limitados os valores das obrigações no patamar de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos. Na ação de origem, o agravante pretende repactuar dívidas contraídas em contrato celebrado com a pessoa jurídica agravada, com base no instituto da prevenção e combate ao superendividamento. Requereu, ainda, tutela de urgência com vistas a reduzir e limitar imediatamente os descontos para pagamento das obrigações objeto das avenças firmadas com a parte agravada. A requestada medida foi indeferida pelo Juízo primevo. Eis a decisão hostilizada, na parte que importa (ID 168116901 do processo de referência): “[...] Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência. Trata-se de ação de conhecimento voltada à repactuação de dívidas em contexto de superendividamento, regulamentado pela Lei 11.181/2021. Afirma a parte autora que assumiu obrigações diversas em face das requeridas que impedem utilização de seus ganhos mensais e a manutenção de seu mínimo existencial. Em tutela de urgência, pleiteia determinação para readequação de descontos em limite máximo de 35% de seus rendimentos. Pois bem. Para os fins legais, reconheço a incidência, no caso concreto, do regime jurídico instituído pela Lei 11.181/2021. Quanto ao pedido de tutela de urgência, não vejo nos autos presença dos requisitos legais para sua concessão, na medida em que a parte autora não nega validade dos negócios jurídicos livremente assumidos junto à requerida. Como se está a tratar de pretensão visando à reformulação dos meios para adimplemento das obrigações em tela, impõe-se observância ao regramento procedimento previsto pela Lei 11.181/2021, com a realização, em um primeiro momento, de audiência de conciliação para fins de apresentação de seu plano de pagamento. Designe-se data para realização de audiência de conciliação junto ao NUVIMEC. Comunique-se ao núcleo a necessidade de adoção de procedimento especial previsto nos artigos 104-A e ss. do CDC. Com a data da solenidade, cite-se e intime-se os requeridos através de SISTEMA. Advirta-os da necessidade de comparecimento em audiência de conciliação, sob as penas do artigo 104-A, §2o, do CDC.” Inconformado com o indeferimento, o recorrente alega, em resumo, que sua situação financeira é insustentável, já que teria comprometido com essa dívida cerca de 45% (quarenta e cinco por cento) dos seus rendimentos, ou seja, cerca de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Também afirma que a continuidade dos descontos no atual patamar acabaria por agravar mais ainda sua conjuntura econômica. Consequentemente, entende que faz jus à imediata redução das parcelas mensais descontadas em folha de pagamento. Pugna, assim, por entender que preenche os requisitos autorizadores da medida antecipatória, a reforma da r. decisão combatida para que sejam imediatamente reduzidos os valores das prestações das dívidas discutidas na origem. É o relato do essencial. Decido. O indeferimento de tutela de urgência constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão acerca de tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Dito isso, estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Passo às minudências do caso posto, focando, nesta etapa, na verificação do preenchimento dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e ss. do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente busca a imediata redução/limitação do valor das parcelas que fazem frente ao pagamento de obrigação objeto de contrato de empréstimo que pretende a repactuação judicial na origem, sob o fundamento de que se encontra em situação de superendividamento. A pretensão antecipatória acabou rejeitada, em sede de tutela de urgência, porque, no entender do douto Juízo singular, não havia o integral preenchimento dos elementos autorizadores de medida antecipatória. Muito bem. Em exame perfunctório, típico dessa fase, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a parte, de fato, não preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. A princípio, registro que a probabilidade do direito deve estar evidente. Na espécie, o requisito não se encontra atendido, na medida que a alegação posta no recurso merece incursão probatória e pode ser infirmada. Não se mostram evidentes os pressupostos, ao menos, para os fins de obtenção de provimento judicial de urgência, com amparo no artigo 300 do CPC. Isso porque a tese engendrada não é unívoca, ou seja, não revela compreensão em sentido contrário. Em outros termos, a conclusão acerca das alegações demandam imersão probatória, o que afasta a relevância da invocada probabilidade do direito. Sem adentrar no mérito em si, ao analisar os documentos juntados pelo recorrente, constata-se que ostenta padrão financeiro considerável, até porque percebe remuneração mensal de mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais), como servidor da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Esse arquétipo socioeconômico transcende em muito aquele compatível com a média salarial do país, que, segundo recente estudo[1] do IPEA, é de aproximadamente R$ 2.641,00 (dois mil, seiscentos e quarenta e um reais), ou seja, em torno de dois salários mínimos, cujo valor unitário atual é de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), desde o dia 1o de maio de 2023. A considerar que ainda sobejam aproximadamente R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), como informado no recurso, ainda assim, esse valor é quase o dobro do valor ilustrado acima. Nesse recorte, não há como acolher a tese de que a parte recorrente não possui condição de se manter e que, se denegado o pedido de urgência, teria a situação certamente agravada. As provas e elementos por ele mesmo trazidos ao recurso não permitem concluir nesse sentido. Ademais, como bem ressaltado pelo Juízo singular, no bojo da decisão agravada, “impõe-se observância ao regramento procedimento previsto pela Lei 11.181/2021, com a realização, em um primeiro momento, de audiência de conciliação para fins de apresentação de seu plano de pagamento”. Desse modo, a plausibilidade do direito não é suficiente para concessão da medida antecipatória. Lado outro, além do requisito anterior, como dito alhures, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, devendo ambos estarem evidenciados de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, também não está. Entrementes, não ficou evidenciado concretamente em que consistia o alegado perigo da demora. A parte também não demonstrou objetivamente o risco ao resultado do processo, tampouco que eventual prejuízo seja de impossível e/ou difícil reparação pela via judicial. Em outras palavras, não há prova também da necessária urgência. Certamente que a questão atinente à eventual repactuação deverá ser discutida na seara e via adequadas, que não esta do agravo, a qual se mostra como passagem recursal de cognição rasa. Dessa forma, repiso, aqui verifica-se apenas e tão somente a questão relacionada à decisão em que pretendia a obtenção de tutela de urgência (limite objetivo da matéria recursal). Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e ss. do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] Retrato dos rendimentos do trabalho – resultados da PNAD contínua do segundo trimestre de 2022 . Disponível em: https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2022/09/retrato-dos-rendimentos-do-trabalho-resultados-da-pnad-continua-do-segundo-trimestre-de-2022/ Acesso em: 15/6/2023.